Tribunal: TJSP
Processo: 1016904-85.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE ÓCULOS DE SOL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida. Ausência de entrega de três óculos de sol adquiridos pela autora junto à ré. Danos morais não comprovados. O mero inadimplemento do contrato não autoriza a condenação por danos morais. Desvio produtivo não demonstrado.
RECURSO NÃO PROVIDO.